Tribunal: STF
Processo: ARE 1328200
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. DÉCIMOS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 41. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. DECRETO 35.200/1992 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DÉCIMOS CONSTITUCIONAIS. Art. 133 da Constituição Estadual. Pretensão de incorporação de valor fixo dos décimos. Impossibilidade. Servidor que possui direito à diferença da remuneração do cargo do qual o servidor é titular e a função por ele exercida, e não valor fixo, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual e dos arts. 2º, III, e 8º do Decreto Estadual nº 35.200/92. Tese firmada no julgamento do IRDR nº 2117375-61.2018.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese: Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos considerados. Precedentes. Honorários de sucumbência adequadamente fixados. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Doc. 2, p. 45) 



    Os embargos de declaração opostos por Severa Maria Neves Dias e outros (Doc. 2, p. 69-72) foram acolhidos, sem efeitos infringentes (Doc. 2, p. 80-83).



    Os novos embargos de declaração opostos por Severa Maria Neves Dias e outros (Doc. 2, p. 87-90) foram desprovidos (Doc. 2, p. 91-94).



    Nas razões do apelo extremo, Severa Maria Neves Dias e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 2º e 84, inciso IV, da Constituição da República (Doc. 2, p. 52-72). Narram que se cuida de “ação ajuizada por servidores públicos do Estado de São Paulo que incorporaram a vantagem do Art. 133 da Constituição do Estado, por terem exercido cargo ou função de confiança que lhes proporcionou remuneração superior à do cargo efetivo de que são titulares” (Doc. 2, p. 53). Sustentam, em síntese, que o Estado de São Paulo “não paga a vantagem dos décimos sobre a diferença remuneratória, em afronta aos princípios da estabilidade financeira do servidor público, da máxima efetividade das normas constitucionais, violando também a Separação dos Poderes e a Supremacia da Constituição”, porquanto “elabora o cálculo da vantagem com base no Decreto Estadual nº 35.200/92, artigo 2º, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, que restringe o conceito de ‘remuneração’ previsto no artigo 133 da Constituição do Estado” (Doc. 2, p. 53). Pugnam pelo “recálculo do Art. 133, para que seja pago com base no que preceitua a norma constitucional, isto é, com base na efetiva diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo titular dos Autores” (Doc. 2, p. 53). Asseveram ser incontroverso nos autos que “a Administração Pública do Estado de São Paulo realiza o cálculo da vantagem do Art. 133 da Constituição Estadual de acordo com o Decreto Estadual nº 35.200/92, cujo artigo 2º, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’ restringe o conceito de remuneração, desconsiderando, para esses fins, a totalidade das vantagens pecuniárias” (Doc. 2, p. 61). Alegam a inconstitucionalidade do Decreto Estadual 35.200/1992, na medida em que estabelece “uma limitação ao conceito de ‘diferença de remuneração’, sendo que a norma do artigo 133 da Constituição do Estado não o fez”, desvirtuando “o sentido da norma que tentou regulamentar, extrapolando, assim, a sua função regulamentadora e inovando na ordem jurídica, o que é proibido” (Doc. 2, p. 62). Ressaltam que “o referido decreto, ao estabelecer a referida restrição, incidiu em clara inconstitucionalidade, afrontando os artigos 2º e 84, inciso IV, da CF, bem como os princípios da Separação dos Poderes e da supremacia da Constituição, tendo em vista que um ato do Poder Executivo (Decreto Estadual nº 35.200/92) limitou um direito assegurado em norma hierarquicamente superior, criada pelo Poder Legislativo, exercido pela figura do Poder Constituinte originário estadual” (Doc. 2, p. 64). Salienta que “necessário se faz um controle de constitucionalidade sobre leis e atos normativos que, assim como o Decreto Estadual nº 35.200/92, restringem a eficácia de norma hierarquicamente superior, por flexibilizar o conceito de ‘diferença de remuneração’ previsto na Constituição Paulista, e infringem princípios e normas assegurados na Constituição Federal, quais sejam, a supremacia da Constituição e a Separação de Poderes” (Doc. 2, p. 65). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido julgando integralmente procedentes os pedidos requeridos na inicial, bem como declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Decreto nº 35.200/92, ou ao menos para que lhe seja dada interpretação conforme a Constituição Federal, restabelecendo as normas constitucionais violadas, e estabelecendo que o conceito de ‘diferença remuneratória’ seja entendido como o total dos vencimentos recebidos pelo servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias de caráter habitual recebidas nos demonstrativos de pagamento” (Doc. 2, p. 68). 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 100-106).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 108-109). 



    Severa Maria Neves Dias e outros interpuseram agravo (Doc. 2, p. 113-120).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 41 (Doc. 3).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 41 da Repercussão Geral (Doc. 13, p. 1-2).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5630965, Tema nº 41. Acórdão mantido, uma vez que já está em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 13, p. 7)



    Severa Maria Neves Dias e outros ratificaram seu recurso extraordinário (Doc. 13, p. 15-22).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 41 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13, p. 104-105). Irresignados, Severa Maria Neves Dias e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 13, p. 108-117) e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 13, p. 118-124), o qual foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    - As questões relativas à constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e à ausência de direito adquirido no regime jurídico de servidores públicos são idênticas à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 563.965/RN TEMA 41/STF. 



    - Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 41/STF ao caso em análise. 



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. 



    Agravo desprovido.” (Doc. 13, p. 126)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 13, p. 118-124), e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 13, p. 126). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 41 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto 35.200/1992 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



     



    Por oportuno, mencionem-se os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, no mesmo sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.156.489-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO PARA EXERCER CARGOS SOB O REGIME CELETISTA. MATÉRIA REGULADA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REGULAMENTADA PELO DECRETO 35.200/92. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    2. Deveras, a controvérsia foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria (Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’). 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05 e AI 791.023-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 14/02/11, e ARE 662.575-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.3.2012 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação do art. 133 da Constituição Estadual – Servidor afastado – Novos vínculos perante empresas públicas, sob outro regime de trabalho – Inaplicabilidade da norma que garante estabilidade financeira – Recurso não provido.’ 



    5. Agravo regimental desprovido.” (AI 743.008-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/04/2012, destaquei)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.  



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente